Tribunal: TJMT
Processo: 1000252-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000252-08.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): RODRICOUROS INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS
EIRELI
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por Rodricouros Indústria e Comércio de Couros Eireli, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, que, nos autos do pedido de Tutela Provisória Cautelar Antecedente no 2714-34.2019.8.11.0082 – código 55091, ajuizado contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido liminar, que objetivava a imediata liberação da Licença Operação – LO do processo no 45.139/2018, afastando a exigência de demolição de parte do imóvel edificado sobre o lote 09, por não pertencer a Recorrente.
Em síntese, defende que é uma empresa do segmento de indústria de preparação e comercialização de pele bovina, empregando atualmente 25 funcionários diretamente e mais 30 colaboradores indiretamente, exercendo sua atividade na cidade de Várzea Grande, desde 2005, com licenciamento pela SEMA, por meio do processo no 97074/2005.
Alega que há 13 (treze) anos sempre foi fiscalizada pela SEMA, nas mesmas condições existentes, contudo, ao requer a renovação de sua licença operacional – processo administrativo no 45.139/2018, o referido pedido foi condicionado à demolição de edificação e recuperação de APP apontada como degradada, inserido no lote 09 – que não se encontra inserido em sua planta industrial, mas, sim, o lote 02, mantida as mesmas condições de licenciamentos anteriores.
Informa que de acordo com o memorial descritivo, o referido imóvel não está inserido em sua planta industrial, não fazendo parte da atividade da autora, embora destacado de área maior, não é de sua propriedade e sim de domínio de Maria Luisa Capellasi.
Esclarece que cumpriu com todas as exigências para a obtenção da LO, além de não ser razoável exigir de outrem o cumprimento de obrigações ambientais notadamente constatado que a Agravante não exerce atividade econômica sobre o lote 9, este com parte de área com interferência em APP.
Aduz que não pode fazer o PRAD em nome de terceiros e nem autorizar demolição de parte do imóvel do lote 9 que interfere na APP por se tratar da esfera de direito de terceiros.
Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão de efeito ativo para determinar à Agravada a expedição da Licença de Operação do processo 45139/2018 desvinculando a exigência de PRAD do lote 9 pertencente a terceiros.
É o breve relato.
Decido.
Para a concessão de medida liminar, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, não se vislumbra a presença dos requisitos acima citados, necessários para o deferimento da medida pretendida, consoante passo a demonstrar.
Extrai-se dos autos que a Agravante requereu em 31-1-2018, a renovação de sua Licença Operação, originando o processo administrativo no 45139/2018; em resposta, a SEMA, por meio do Ofício no 136537/CIND/SUMIS/2018, comunicou em 17-5-2018, que a empresa possuía diversas pendências, devendo apresentar, entre outros documentos, o plano de recuperação do córrego que se localiza aos fundos do terreno (Id. 29564987 - Pág. 12).
Em resposta, a Recorrente informou em 1o-8-2018, que não possui responsabilidade sobre a referida área, não sendo de sua responsabilidade o PRAD solicitado, razão pela qual, a autoridade administrativa requereu em 22-8-2018, a fiscalização no empreendimento com base nas referidas informações (Id. 29582456); contudo, até o presente momento não se tem noticiais quanto a referida fiscalização, visto que não foi acostado aos autos qualquer documento que comprove a realização da vistoria pelo ente estadual.
Como se sabe, a concessão de licença é ato administrativo vinculado; assim, uma vez cumpridos os requisitos legais, sua obtenção se torna direito subjetivo da parte, de forma que a omissão da Administração em concedê-la caracteriza ilegalidade, a ensejar a intervenção do Poder Judiciário, uma vez provocado, por meio da tutela jurisdicional.
Entretanto, no caso em apreço, conforme retro mencionado, não se vislumbra a probabilidade do direito da Recorrente, uma vez que não logrou em comprovar que, de fato, não possui propriedade na aludida área, bem como que preencheu os requisitos para concessão da licença pretendida.
A propósito do tema:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE LICENÇA. REQUISITOS. LEI MUNICIPAL. EXIGÊNCIAS. NÃO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO. 1. A concessão de licença é ato administrativo vinculado; assim, uma vez cumpridos os requisitos legais, sua obtenção se torna direito subjetivo da parte, de forma que a omissão da Administração em concedê-la caracteriza ilegalidade, a ensejar a intervenção do Poder Judiciário, uma vez provocado, por meio da tutela jurisdicional. 2. Demonstrado que a empresa agravada não satisfaz as exigências legais para obtenção da licença/alvará de funcionamento para realização de evento, o indeferimento da liminar é medida que se impõe, tendo em vista a ausência de plausibilidade no direito invocado pela parte. (TJ-MG - AI: 10525130083112001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 30/01/2014, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2014). [Destaquei]
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.
Assim, por não visualizar os requisitos necessários ao deferimento da medida, INDEFIRO o pedido liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora